Tribunal: TJES
Processo: 5003725-63.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003725-63.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MAURYNETO BARCELLOS BASTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: Narra a autora que em 08/03/2023 verificou que no seu extrato do mercado pago havia diversas cobranças e reembolsos de vários serviços realizados sem sua autorização ou vontade. Em razão dessas atividades indevidas, foi gerado uma fatura no valor de R$3.020,80, sendo R$2.947,17 referente a uma compra e R$50,00 referente a IFood. Buscando a resolução do caso, a requerente realizou diversas tentativas de contato junto a empresa e reclamação junto ao Consumidor.gov, o que gerou o reconhecimento da fraude e a exclusão da cobrança, mas dias depois, voltou a realizar as cobranças. Após conseguir resolver novamente o ocorrido, a pleiteante foi surpreendida com uma pendência de R$428,77 referente a um empréstimo supostamente contratado, de forma que passou a receber diversas novas cobranças em valores diferentes. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Liminar para que seja removido os cadastros de restrição de crédito ou protesto de dívida e determinar que a ré se abstenha de realizar novas cobranças, B) Declaração de inexistência de débito das cobranças de R$3.459,36 e C) danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes para: A) Declarar nulo o contrato de empréstimo e os débitos objeto dos autos e B) Tornar definitiva a tutela deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a requerida suscita a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva em razão da complexidade da matéria e requer a improcedência dos pedidos. Já em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do ato sentencial.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que a parte recorrente é a prestadora do serviço em debate, não sendo a utilização por terceiro motivo capaz de afastar a responsabilidade do caso uma vez que a falha na segurança e a permissão de que um fraudador realize uso das funcionalidades do aplicativo são demandas que tão somente podem ser analisadas perante a relação de consumo existente entre a recorrente e o consumidor. Nesse ponto, a referida preliminar depende da análise de mérito do caso, no qual, diante das provas juntadas não existem comprovações inequívocas acerca de excludentes de responsabilidade de forma que não é possível o acolhimento do ponto. No referente a preliminar de incompetência, essa foi devidamente afastada no ato sentencial, não havendo elementos que comprovem a referida complexidade, sendo os elementos probatórios suficientes para o deslinde da demanda.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados na inicial procedem em parte, eis que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a adesão espontânea do autor ao empréstimo ora impugnado, salientando que a selfie por si só não prova a ciência inequívoca dos termos do contrato, tampouco que todos os esclarecimentos tenham sido feitos, precisando ser corroborada por outros elementos, a exemplo de áudio e/ou vídeo, demonstrando que foi respeitado o direito à informação, previsto no art. 6º, III, do CDC. Destaque-se, ainda, se tratar de pessoa idosa, sendo alvo constante de tentativas de fraudes, aproveitando-se da sua vulnerabilidade. Quanto aos demais lançamentos impugnados, tenho que o próprio requerido admitiu serem fraudulentos, fazendo o estorno administrativamente. Dessa forma, deve ser declarada a inexistência dos débitos oriundos do contrato de consumo em voga”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)